Tribunal: STF
Processo: RE 97584
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-14
Data de publicação: 1984-02-14

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. DESDE QUE NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE
REVISTA NÃO FOI VENTILADA MATÉRIA CONSTITUCIONAL, INVIAVEL SE
TORNA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO A MINGUA DO INDISPENSAVEL
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.